Tribunal: TJBA
Processo: 8001901-97.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001901-97.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: PEDRO DUQUE NETO

Advogado(s)
:
MARLON NOGUEIRA FLICK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MATERIAIS INDISPENSÁVEIS. NEGATIVA INDEVIDA. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A NECESSIDADE DA CIRURGIA. COBRANÇA ABUSIVA. SOLIDARIEDADE DO PLANO DE SAÚDE E DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001901-97.2023.8.05.0274
,

tendo como Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Apelado

PEDRO DUQUE NETO
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e DAR PARCIAL provimento
AO APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator